Tribunal: TJDFT
Processo: 0714401-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714401-17.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS HENRIQUE SOARES GUIMARAES APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Lucas Henrique Soares Guimarães contra a sentença, sem resolução de mérito, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF nos autos de embargos à execução. A parte apelante não recolheu o preparo recursal e não é beneficiária da assistência judiciária gratuita (pedido indeferido na origem – id 74023543 – e mantido em sede recursal – Agravo de Instrumento n.o 0715253-44.2025.8.07.0000, id 7156283). Intimada para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), a parte apelante se limitou a reiterar que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, em razão da suposta ausência de condições financeiras de arcar com as custas do processo (id 75586995), o que, sem novo fato que lhe sirva de base, não se mostra viável qualquer aferição (questão preclusa). Dessa forma, não conheço do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Deixo de aplicar o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a matéria, retornem os autos conclusos ao e. Juízo de origem. Brasília/DF, 30 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator